Tribunal: TJBA
Processo: 8000693-64.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000693-64.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDECY ALMEIDA SANTANA

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS registrado(a) civilmente como TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORA
L
E MATERIA
L
. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por VALDECY ALMEIDA SANTANA, contra sentença que julgou procedente a
Aç
ão
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito c/c
D
anos Mor
al
e Materia
l
, condenando o BANCO BRADESCO S/A a indenizar o
A
utor em R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, além da restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. O
Acionante
, inconformado com o
quantum
indenizatório, pleiteia a majoração da indenização para R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o valor arbitrado, a título de indenização por dano mora
l,
comporta majoração, considerando a extensão e o caráter pedagógico da reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade das instituições financeiras, em relação à prestação de serviços bancários, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ, cabendo ao
B
anco comprovar a regularidade da contratação.

4. A ausência de prova da contratação demonstra falha na prestação do serviço e caracteriza ato ilícito, justificando a condenação por dano moral,
pois
presumido (dano
in re ipsa
), conforme entendimento pacífico do STJ.

5. A indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico da punição e a capacidade econômica das partes. O valor fixado na sentença (R$ 5.000,00 – cinco mil reais) não atende a esses critérios, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6.
Os honorários advocatícios permanecem inalterados, já
que
foram fixados no percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso
parcialmente
provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC/2002, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1194400/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06/08/2019, DJe 16/08/2019; STJ, REsp nº 1.105.974/BA; TJBA, Apelação nº 8042204-07.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 09/12/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000693-64.2024.8.05.0138
, tendo como Apelante
VALDECY ALMEIDA SANTANA
,
sendo Apelado
o

BANCO BRADESCO
S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

D
AR PROVIMENTO
PARCIAL

ao recurso.